Tribunal: TJBA
Processo: 8012381-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012381-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GENILTON DA ASSUNCAO SILVA

Advogado(s)
:
TATIANE SILVA REGO, JOAO PAULO ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: GILMARIA VIEIRA NUNES e outros

Advogado(s)
:
MAIANA TALINE SANTOS SILVA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILH
A
MENOR. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos e partilha de bens, fixou alimentos provisórios em favor de filha menor no valor de 1,1 salário-mínimo, além de metade das despesas extraordinárias.

2.
O agravante alega excesso do valor fixado, sustentando ausência de renda formal, atividade informal e endividamento, requerendo a redução da pensão.

3 .
Pedido de efeito suspensivo indeferido. Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor dos alimentos provisórios fixados observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade e se deve ser reduzido diante das alegações de incapacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever de prestar alimentos decorre do poder familiar e dos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar.

4.
A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade.

5.
As necessidades do filho menor são presumidas, dispensando comprovação detalhada dos gastos.

6.
Incumbe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira, ônus do qual não se desincumbiu.

7.
Alegações genéricas de dificuldade econômica, ausência de renda formal ou existência de outras obrigações não afastam o dever alimentar.

8.
Em sede de cognição sumária, os alimentos provisórios devem ser fixados com base nos elementos disponíveis, podendo ser revistos após instrução probatória.

9.
Ausência de prova robusta de hipossuficiência impede a redução do valor fixado, que se mostra razoável no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

2.
A necessidade de filh
a
menor é presumida.

3.
Cabe ao alimentante comprovar a incapacidade financeira para justificar a redução da pensão.

4.
Alegações genéricas
de hipossuficiência
não afastam a obrigação alimentar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012381-78.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante GENILTON DA ASSUNCAO SILVA e como apelada GILMARIA VIEIRA NUNES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .